Tribunal: STF
Processo: Rcl 68037
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Eduardo Antônio Lopes contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. 



    O reclamante alega que o inteiro teor do processo de origem foi anexado à reclamação e que, no referido documento, há prova do julgamento do agravo interno interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc. 3).



    Por essa razão, pede o provimento dos embargos de declaração a fim de que a reclamação seja conhecida e processada.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Verifico que assiste razão ao embargante. Houve comprovação do esgotamento da instância ordinária (eDoc. 3), razão pela qual conheço da reclamação.



    No mérito, a reclamação não é procedente pelas seguintes razões.



    O reclamante alega que o acórdão teria violado a autoridade da decisão proferida no julgamento do ARE nº 664.335/SC (Tema 555). No referido Tema, o STF fixou a seguinte tese vinculante: 



    “I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial; 



    II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.”



    A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de São Paulo decidiu no sentido de que a atividade do reclamante não enseja o direito à aposentadoria especial porque os EPIS fornecidos pela empregadora eram suficientes para neutralizar o agente nocivo (eDoc. 3 - fl 278): 



    “Para o período a partir de 03.12.1998, informa o PPP que houve o fornecimento à autora de equipamentos de proteção individual declarados eficazes para a neutralização do agente nocivo biológico, consistentes em abafador auditivo (CA 10696); respirador purificador de ar tipo peça semifácil filtrante para partículas (CA 14209); luva para proteção contra agentes químicos (CA 1555) e calçado tipo bota (CA 5699). 



    Cotejando-se os equipamentos de proteção individual fornecidos à autora com as atividades por ela exercidas, verifica-se que o contato com material infectado com agentes biológicos se dava exclusivamente pela manipulação da roupa. Os EPIS fornecidos à autora revelam-se suficientes para neutralizar esse agente nocivo, tanto mais por ter a autora laborado um ambiente de trabalho controlado, em que a adoção dos cuidados típicos com a manipulação de material infectado, aliada à utilização de EPI, permite que haja sua eficácia na neutralização dos agentes nocivos biológicos. 



    Note-se que a função do autor difere substancialmente das atividades cometidas a enfermeiros, auxiliares e atendentes de enfermagem, profissionais que executam uma multiplicidade de tarefas, em contato com pacientes e materiais infectados, com o uso intermitente de EPI, atendendo a situações de urgência, situação em que se mostra mais evidente a possibilidade de que tais equipamentos não neutralizem os agentes nocivos biológicos presentes no ambiente de trabalho.”



    O Juízo reclamado, após análise dos fatos e provas do caso concreto, decidiu no sentido de que os EPIS fornecidos à autora são suficientes à neutralização do agente nocivo. Logo, nos termos, do item I do Tema 555, o reclamante não tem direito à aposentadoria especial.



    Para divergir das premissas fáticas assentadas pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    Com base nesses fundamentos, dou provimento aos embargos de declaração para conhecer da reclamação e a ela nego seguimento, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem custas e honorários uma vez que não houve angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente